Tribunal: TJMT
Processo: 0029927-85.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
APELADO: LISIO RAMOS XAVIER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0029927-85.2012.811.0003, ajuizada pelo Apelado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido inicial, determinando à parte Requerida que proceda o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, enquanto durar a incapacidade parcial e temporária.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.